Tribunal: TJSP
Processo: 1001780-91.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Alteração de Coisa Comum
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. Obra realizada em unidade autônoma. Recorte da laje para interligação do apartamento à garagem privativa, por meio de escada. Irrelevante que a laje esteja em área de uso privativo da condômina, pois se trata de parte estrutural do edifício, considerada parte comum. Alteração que exige aprovação dos demais condôminos. Inocorrência na espécie. Violação à

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. Obra realizada em unidade autônoma. Recorte da laje para interligação do apartamento à garagem privativa, por meio de escada. Irrelevante que a laje esteja em área de uso privativo da condômina, pois se trata de parte estrutural do edifício, considerada parte comum. Alteração que exige aprovação dos demais condôminos. Inocorrência na espécie. Violação à convenção de condomínio e ao art. 1.314 do CC. Precedentes. Determinação para que a estrutura seja restabelecida a sua forma original, no prazo de 60 dias. Dano moral. Inexistência. Condomínio que é ente despersonalizado, não dotado de honra objetiva. Recente julgamento do C. STJ. Recurso parcialmente provido.